Tribunal: TJMT
Processo: 1018576-12.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018576-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOANA GALVAO DE SOUZA SANTOS - CPF: 025.804.921-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ARNOR DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 495.488.671-68 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - TENTATIVA DE ASSASSINATO EM LOCAL PÚBLICO -

MEDIANTE DISPARO DE REVÓLVER - VÍTIMA ATINGIDA NA REGIÃO DO ABDÔMEN -
REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – JULGADOS DO TJMT -
ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ

- ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE -

VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME NECESSÁRIA - PREMISSAS DO STJ E TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ARESTO DO TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do delito [tentativa de feminicídio, em local público, decorrente do término do relacionamento], somada à reiteração delitiva do paciente, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (TJMT, NU 1015343-07.2021.8.11.0000; HC NU 1014492-65.2021.8.11.0000).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 107.968/PR).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
TJMT,
Enunciado Criminal 43)

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL; RHC nº 92.741/MG).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física da vítima.”
(STJ, HC nº 354.860/PR)

A reiteração delitiva do paciente em delitos com violência/ameaça contra mulher recomendam a segregação provisória (STJ, AgRg no RHC nº 109.473/RS; RHC 149.255/MA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018576-12.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. VICTOR GUILHERME MOYA

PACIENTE(S): ARNOR DOS SANTOS FEITOSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ARNOR DOS SANTOS FEITOSA contra ato comissivo do Juízo 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1025450-04.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio]

-

art. 121, § 2º, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e possui endereço certo no distrito da culpa; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) as
“medidas cautelares e medidas protetivas são suficientes”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 105621958), com documentos (ID 105621959/ID 105621970).

O pedido liminar foi indeferido (ID 106091495).

O Juízo singular prestou informações

(ID 107384986).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - CRIME DE HOMICÍDIO (FEMINICÍDIO) QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA A BEM DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADO NA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - INEXISTÊCIA DE FATOS APTOS A JUSTIFICAREM A SOLTURA DO PACIENTE - DECRETO PRISIONAL RESPALDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS, DEMONSTRANDO A ALTA PERICULOSIDADE DO AGENTE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 109036499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, durante o plantão judiciário do dia 13.10.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a Polícia Militar foi acionada, via CIOSP, para comparecer no Campo Mane Garrincha, no Bairro Itamarati, onde foi informado que um senhor, chamado Arnor dos Santos Feitosa, teria sido detido por populares, após atirar contra a ex-companheira. Ao chegarem no local, o autuado estava amarrado pelos pés e mãos, com várias lesões corporais, pois populares, revoltados com a situação, começaram a agredir o autuado. As agressões no suspeito pararam após a chegada da guarnição policial. A vítima Marleide relatou aos policiais que o suspeito chegou no local alterado e queria reatar o relacionamento. Diante da negativa da vítima, o flagranteado sacou a arma de fogo e fez um disparo contra vítima, atingindo o seu abdômen. A ambulância do SAMU prestou os primeiros socorros e levou a vítima para o hospital, sob cuidado médico. O irmão do autuado, José dos Santos Feitosa, relatou aos policiais que no momento do fato, estava no local e conseguiu tirar a arma da mão do irmão para não acontecer tragédia maior, deixando a referida arma com uma munição deflagrada em um bar próximo do local. Após diligência, a referida arma foi encontrada.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao autuado, situação que leva o Juízo a manter custodiado o flagranteado, visando obviar a reiteração criminosa e resguardar a integridade da vítima. [...]

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão, ante o risco à incolumidade física e psicológica da vítima2. [...]

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II, 312 e 313, III do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei pena, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de ARNOR DOS SANTOS FEITOSA [...].”
(João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito – PJE NU 1024725-15.2021.8.11.0003)

Em 15.10.2021, o Juízo singular ordenou a realização de
“entrevista junto à Equipe Multidisciplinar com oitiva do autuado e da vítima
” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito -
PJE NU 1025450-04.2021.8.11.0003).

A audiência de instrução foi realizada no dia 22.11.2021 (PJE NU 1025450-04.2021.8.11.0003).

O Relatório de Atendimento Multidisciplinar foi juntado em 26.11.2021 (PJE NU 1025450-04.2021.8.11.0003).

Em 29.11.2021, o órgão do Ministério Público apresentou alegações finais em 29.11.2021 (PJE NU 1025450-04.2021.8.11.0003).

Em 2.12.2021, a Defesa foi intimada para apresentar alegações finais (PJE NU 1025450-04.2021.8.11.0003).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Marleide José França, visto que o paciente teria tentado matá-la mediante disparo de revólver, calibre 38, em local público [campo Mané Garrincha, bairro Itamaraty, Rondonópolis/MT], atingindo-lhe a região do abdômen,

bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a outra ação penal por ameaça, no ambiente doméstico, contra a vítima Joana Galvão de Souza Santos, cuja denúncia foi recebida em 23.7.2021 (PJE NU 1013882-88.2021.8.11.0003).

A violência do ato consta do Relatório de Atendimento Multidisciplinar, elaborado pela assistente social Jacinta de Avila [CRESS 20/2426], segundo

o qual a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico, permaneceu internada no Hospital Regional de Rondonópolis,
“já teve alta e está em sua casa”
, porém não consegue fazer sua rotina de higienização sozinha porque a bala ainda está alojada em seu corpo, causa de dor e desconforto (PJE NU 1025450-04.2021.8.11.0003), a exigir tutela estatal não apenas de proteção individual, mas de saúde.

A forma de execução do delito [tentativa de feminicídio, em local público, decorrente do término do relacionamento], somada à reiteração delitiva do paciente, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (TJMT, NU 1015343-07.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 27.9.2021; HC NU 1014492-65.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 10.9.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
:

“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC nº 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Em relação às medidas cautelares alternativas,
verifica-se que a vítima
Marleide José França
manteve relacionamento amoroso com o paciente durante 2 (dois) anos e estão separados há, aproximadamente, 6 (seis) meses, sendo que, após o término do relacionamento, “
iniciaram as agressões verbais e ameaças, inclusive ocorreu outro episódio

em que ele atirou com arma de chumbinho”
contra ela e as pessoas que estavam próximas, as quais não foram atingidas porque correram. A vítima demonstrou temor em relação ao paciente, em razão das ameaças que sofreu, além de estar com
“a saúde fragilizada física e emocional, dificuldades para dormir com sonhos e pesadelos”,
conforme ressaltado
pela assistente social Jacinta de Avila [CRESS 20/2426], no Relatório de Atendimento Multidisciplinar (PJE NU 1025450-04.2021.8.11.0003).

No caso, segue-se orientação do c.

STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física da vítima.”
(HC nº 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016)

Ademais, a reiteração delitiva do paciente em delitos com violência/ameaça contra mulher recomendam a segregação provisória (STJ, AgRg no RHC nº 109.473/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2019; RHC 149.255/MA – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 28.9.2021).

Nesse quadro, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a integridade física da vítima.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021